Tribunal: TJSP
Processo: 1014231-76.2014.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Media Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e 247). TARIFAS BANCÁRIAS. Serviços de terceiros. Validade condicionada à

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Media Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e 247). TARIFAS BANCÁRIAS. Serviços de terceiros. Validade condicionada à especificação do serviço efetivamente prestado. Tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato. Validade. Revisão passível em caso de serviço não prestado e da presença de onerosidade excessiva no caso concreto (tema 958). Tarifa de gravame eletrônico. Cobrança válida até 24.2.2011, passível de controle se verificada a onerosidade excessiva. (tema 972). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação dos entendimentos firmados no E. STJ em julgamentos repetitivos. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000214070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1014231-76.2014.8.26.0114/50000,
da
Comarca
de
Campinas, em que , são agravados NEIVA CANDIDO
(JUSTIÇA GRATUITA) e BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1014231-76.2014.8.26.0114/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1014231-76.2014.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS (9a VARA CÍVEL)
AGRAVADOS: NEIVA CANDIDO E BANCO ITAUCARD S/A
VOTO No 29.110
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da
publicação da Media Provisória no 1.963-17/2000.
Capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade.
Previsão de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e
247). TARIFAS BANCÁRIAS. Serviços de terceiros.
Validade condicionada à especificação do serviço
efetivamente prestado. Tarifa de avaliação do bem
e de registro de contrato. Validade. Revisão
passível em caso de serviço não prestado e da
presença de onerosidade excessiva no caso concreto (tema
958).
Tarifa
de
gravame
eletrônico.
Cobrança
válida
até
24.2.2011,
passível de controle se verificada a onerosidade
excessiva. (tema 972). Ausência de demonstração
do desacerto da aplicação dos entendimentos
firmados no E. STJ em julgamentos repetitivos.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por NEIVA CANDIDO contra decisão que, em ação
revisional, negou seguimento a recurso especial, pois
o
V.
Acórdão
recorrido
observou
a
orientação
estabelecida no E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.578.553/SP, 1.639.320/SP,
1.639.259/SP, 973.827/RS, 1.251.331/RS e 1.255.573/RS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1014231-76.2014.8.26.0114/50000 - Voto no
3
julgados sob o regime dos recursos repetitivos. Alega
ausência
de
pactuação
de
juros
capitalizados
e
ilegalidade na cobrança das tarifas de avaliação de
bem, de registro de contrato e dos serviços de
terceiros. Assinala, ainda, ser abusiva a cobrança da
tarifa de gravame, porque referido serviço é de
interesse exclusivo da instituição financeira.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o presente
recurso está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1014231-76.2014.8.26.0114/50000 - Voto no
4
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no 973.827/RS, sob o regime dos recursos repetitivos,
o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu ser
permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000,
desde
que
expressamente
pactuada,
acrescentando que a previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
já permite a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Ao julgar o Recurso Especial no
1.578.553/SP, o E. STJ fixou as seguintes teses
repetitivas: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão
do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do
contrato,
ressalvadas
a:
2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (tema
958).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1014231-76.2014.8.26.0114/50000 - Voto no
5
E,
julgados
os
Recursos
Especiais
Repetitivos nos 1639320/SP e 1639259/SP, a E. Corte
Superior firmou as seguintes teses: “2.1 - Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada
no
período
anterior
a
essa
resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios
do contrato não descaracteriza a mora”. Confira-se a
fls. 168/172.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 145/151) está em perfeita sintonia com as
orientações
superiores,
ao
concluir
pela:
(a)
possibilidade da capitalização de juros, por se cuidar
de contrato firmado posteriormente à Medida Provisória
no 1.963-17/2000, com expressa pactuação; e (b)
validade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e
de registro de contrato; (c) legitimidade da tarifa de
gravame, prevista em contrato celebrado anteriormente
à Resolução CMN no 3.954/2011.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Na
espécie, o contrato é posterior à edição da referida
norma e há previsão contratual expressa que permite a
capitalização mensal de juros, conforme se constata da
taxa anual efetiva cobrada 21,59% que, se decomposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1014231-76.2014.8.26.0114/50000 - Voto no
6
em 12 (doze) meses, é superior à taxa mensal efetiva
1,62%
estipulada
no
contrato
(fls.
69).
(...)a
espécie, as tarifas impugnadas denominadas 'Registro
do Contrato', 'Gravame eletrônico' e 'Avaliação do
bem' encontram previsão normativa no § 2o do art. 1o
da Resolução no 3.517/2007, que entrou em vigor em
06/12/2007, e que disciplina o custo efetivo total
correspondente a todos os encargos e despesas de
operações de crédito e de arrendamento mercantil
financeiro,
contratadas
ou
ofertadas
a
pessoas
físicas. (...)Quanto à tarifa denominada 'Serviços de
Terceiros'
(no
valor
de
R$
804,00),
quando
da
celebração do contrato, em setembro de 2010, havia
autorização expressa para sua cobrança, com base no
art. 1o, § 1o, III, da Resolução no 3.518/20071
(recepcionado
pela
Resolução
no
3.919/2010,
que
alterou e consolidou a anterior). Na espécie, o
contrato foi celebrado na vigência das resoluções
supra
mencionadas
(09.09.2010),
havendo
previsão
expressa de cobrança das tarifas impugnadas (fls. 69).
Por outro lado, não há prova de que tais tarifas
propiciem
vantagem
manifestamente
exagerada
à
instituição financeira. De rigor, pois, a reforma da
r. sentença também neste ponto, posto que válida a
cláusula que prevê a cobrança das tarifas de registro
do contrato, gravame eletrônico, avaliação do bem e
serviços de terceiros” (fls. 147/149/150).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1014231-76.2014.8.26.0114/50000 - Voto no
7
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO